Tribunal: TJPA
Processo: 0016683-71.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016683-71.2017.8.14.0028

APELANTE: ARLEY JOSE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0016683-71.2017.8.14.0028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ARLEY JOSÉ DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – TENTATIVA DE ESTELIONATO – USO DE DOCUMENTO FALSO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AFASTADO - CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – PENA BASE ALTERADA PARA O MÍNIMO LEGAL.
O uso do mesmo documento falso em oportunidades diversas e com diferentes fins impede a aplicação do princípio da consunção do crime de uso de documento falso pelo de estelionato.
Inexiste nos autos qualquer fundamento concreto que, de fato, demonstre a inadequação do comportamento do recorrente no grupo social a que pertence (família, vizinhança, trabalho, escola etc.), devendo, portanto, ser afastada a análise desfavorável da referida circunstância. O prejuízo financeiro é inerente ao tipo penal de estelionato, logo, as consequências do crime devem ser consideradas favoráveis ao réu. Ausência de elementos capazes de elevar as penas acima do mínimo legal. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco

dias do mês de
março

do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0016683-71.2017.8.14.0028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ARLEY JOSÉ DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Arley José dos Santos, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas dos arts. 171, c/c 14, II, c/c 304, caput, c/c 69, todos do CP, fixando-lhe a pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 66 dias multa.

Narra a inicial acusatória que “
no dia 28 de setembro de 2017, o acusado na companhia de Heldmark de Carvalho Guimarães, fazendo uso de documentos falsos, compareceu à empresa MR VILELA com o intuito de realizar empréstimos bancários em nome de Luiz Henrique dos Santos. Contudo, a funcionária do estabelecimento reconheceu o acusado de outra ocasião em que cometeu estelionato, acionou o proprietário da empresa, que, por sua vez, acionou a polícia, que efetuou a prisão daqueles
.”

Denúncia recebida no dia 01.11.2017, id-7432136.

Em decisão de id-7432207, o MM. Juízo
a quo
declarou extinta a punibilidade do acusado Heldmark de Carvalho Guimarães pela ocorrência da prescrição retroativa.

Pugna o apelante pela incidência do princípio da consunção, alegando que o crime de falsidade ideológica deve ser absorvido pelo delito de estelionato em face de ser crime meio, além de que não há provas da ocorrência do crime de falsidade ideológica; pela redução da pena-base ao mínimo legal por equívoco na valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou pelo aumento em 1/6 em cada circunstância judicial, conforme entendimento jurisprudencial, e, por fim, a dispensa ou redução da pena de multa considerando sua situação econômica e o fato de ser patrocinado pela defensoria pública.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas no tocante à reanálise da pena-base nos crimes de estelionato tentado e uso de documento falso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 8/3/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Arley José dos Santos, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas dos arts. 171, c/c 14, II, c/c 304, caput, c/c 69, todos do CP, fixando-lhe a pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 66 dias multa.

Pugna o apelante pela incidência do princípio da consunção, alegando que o crime de falsidade ideológica deve ser absorvido pelo delito de estelionato em face de ser crime meio, além de que não há provas da ocorrência do crime de falsidade ideológica; pela redução da pena-base ao mínimo legal por equívoco na valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou pelo aumento em 1/6 em cada circunstância judicial, conforme entendimento jurisprudencial, e, por fim, a dispensa ou redução da pena de multa considerando sua situação econômica e o fato de ser patrocinado pela defensoria pública.

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas nos autos, diante do laudo de perícia papiloscópica, id-7432012, cópia da carteira de identidade falsa, cópia de contratos de outros empréstimos utilizando documentos falsos, e dos depoimentos prestados em juízo, ids-7432139 – 7432193, como a seguir transcrevo:

A vítima Gilson Vilela de Freitas declarou que: “(...) o denunciado foi até a loja requerer um empréstimo, se identificando como Marco Antônio Bueno, e conseguiu aprovação pelo Banco BMG por meio de um cartão de crédito, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); em outro momento, o denunciado compareceu e solicitou um empréstimo de R$43.000,00 (quarenta e três mil reais); que os valores dos empréstimos foram para uma conta no Banco da Amazônia; que ao tomar conhecimento que se tratavam de fraudes, se deslocou ao Banco da Amazônia e lá foi informado que fora comunicada a fraude; que no dia do fato o denunciado compareceu ao estabelecimento acompanhado de Heldmark, este fazendo uso de um documento falso e pleiteavam fazer um empréstimo no valor de R$73.000.00 (setenta e três mil reais); que a funcionária reconheceu o denunciado e o acionou; que pediu para a funcionária simular o empréstimo e pedir que eles retornassem posteriormente, e assim foi feito; que acionou a polícia; que um Investigador da Polícia Civil ficou nas proximidades da loja aguardando o retorno do denunciado e Heldmark; que fora feita a abordagem e conduzidos à Delegacia; que chegou ao seu conhecimento que o denunciado utilizava vários documentos falsos, tendo repassado tudo ao delegado; (...) que na ocasião da prisão o denunciado não se identificava corretamente; que Heldmark confessou logo o crime.

O denunciado Heldmark Guimarães confessou a prática delitiva afirmando que: “Arley José o convidou para atuar no golpe que consistia em utilizar um documento falso para realizar empréstimo bancário; que Arley fora responsável por conseguir o documento falso, onde fixada uma foto sua; que foram até o local do empréstimo e apresentaram a cópia do documento falso, se passando por Luiz Henrique dos Santos; que posteriormente, após saírem do local, foram abordados por um Investigador de polícia, que os conduziu até a delegacia; (...).”

A testemunha Vinicius Cardoso Neves, delegado de polícia civil, afirmou que: “O proprietário de uma empresa que intermediava empréstimos o procurou e relatou que uma pessoa, que já havia feito dois empréstimos detectados como fraudulentos, estava no local acompanhado de outra pessoa tentando novo empréstimo; que o INSS identificou os empréstimos anteriores como fraudes em face do pensionista não tê-los reconhecido; que o apelante e Heldmark estavam postulando o empréstimo de valor superior a R$70.000,00 (setenta mil reais); que a vítima orientou a funcionária a preencher formulários simulando o empréstimo enquanto acionava a polícia; que um Investigador de polícia civil se deslocou e ficou nas proximidades do estabelecimento e conseguiu fazer a abordagem dos dois, os conduzindo até a Seccional; que o Delegado Vitor Leal reconheceu o apelante, por tê-lo autuado meses atrás como Edson Mota, pela prática de estelionato; que no momento da prisão o acusado se identificou como Alex, afirmando que “trabalhava” na área por mais de vinte anos, e que o erro foi retornar ao mesmo local; que Heldmark se prontificou a colaborar; que a vítima relatou que recebeu várias cópias de identidades utilizadas pelo acusado e fornecidas por outros empresários da cidade; que Heldmark declarou que estava com dificuldades financeiras e o acusado o convidou para aplicar o golpe, onde ele utilizaria um documento falso para fazer empréstimo; que não tem certeza que o nome real do apelante é Arley, vez que já se apresentou com outros nomes.”

Arley José, ora apelante, afirmou que: “não realizou empréstimos utilizando documentos de terceiros, bem como que não compareceu na instituição financeira na companhia de Heldmark; que fora preso quando estava no shopping na companhia de Heldmark; que utilizou apenas o documento onde consta o nome de Alex.”

In casu
, o recorrente se utilizou de documento falso para conseguir empréstimos, porém, também utilizava documentos de identidade com diversos nomes em outras ocasiões, portanto, a conduta não fora direcionada unicamente para o crime ora em comento. Logo, constato que ao ser abordado por um Investigador de polícia, o ora recorrente se identificou com outro nome que não o seu verdadeiro, utilizando-se de documento falso,
ou seja, neste momento ele não tinha a intenção de obter vantagem ilícita, mas a de se identificar falsamente aos agentes públicos para escapar de eventual persecução criminal.

A Sumula 17 do STJ assim dispõe: “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”.

Sendo assim, afasto a pretensão quanto à consunção.

“(...) Assim, pode-se concluir que o uso do mesmo documento falso em oportunidades diversas e com diferentes fins impede a aplicação do Princípio da Consunção do crime de uso de documento falso pelo de estelionato, tendo em vista que a potencialidade lesiva do documento apresentado não se exauriu."
(TJDFT - Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJe: 10/7/2019).

Verifico que o recorrente realizou dois empréstimos e uma tentativa de empréstimo em face da mesma empresa, MR. VILELA, que realiza a intermediação de empréstimos para diversas instituições financeiras, utilizando-se de documentos falsos. As duas primeiras condutas foram concluídas, porém a última não se realizou, eis que a vítima tomou as medidas necessárias a tempo.

Diante dos depoimentos acima transcritos, comprovando a autoria e materialidade dos delitos, não há que se falar em negativa de autoria.

Quanto à pretensão de redução da pena-base ao mínimo legal por equívoco na valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis, vejamos.

1 - Do crime de estelionato – art. 171, caput, do CP (praticado duas vezes)

Inicialmente, ressalto que o réu praticou duas vezes o delito de estelionato previsto no art. 171, caput, do CP.

O MM. Juízo
a quo,
ao fixar a pena base, considerou como desfavoráveis as circunstâncias referentes à conduta social e as consequências do crime.

A conduta social
tem um alcance amplo, referindo-se às atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade.
Desta forma, inexiste nos autos qualquer fundamento concreto que, de fato, demonstre a inadequação do comportamento do recorrente no grupo social a que pertence (família, vizinhança, trabalho, escola etc.), devendo, portanto, ser afastada a análise desfavorável da referida circunstância judicial.

Quanto às consequências do delito, inexiste nos autos elementos capazes de manter tal circunstância como desfavorável, eis que o prejuízo financeiro é inerente ao tipo penal.

Sendo assim, passo a fixar a pena base no mínimo legal, 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante da reincidência e a elevação da pena em 1/6, totalizando 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias multa (2x).

2 –
Do crime de estelionato tentado – art. 171, do CP c/c art. 14, II, CP

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à conduta social.

Como frisado anteriormente, inexiste nos autos qualquer fundamento concreto que, de fato, demonstre a inadequação do comportamento do recorrente no grupo social a que pertence (família, vizinhança, trabalho, escola etc.), devendo, portanto, ser afastada a análise desfavorável da referida circunstância judicial.

Sendo assim, passo a fixar a pena base no mínimo legal, 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante da reincidência e a elevação da pena em 1/6, totalizando 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias multa.

Ausentes causas de aumento. Mantenho a causa de diminuição do art. 14, II, bem como a redução da pena em 2/3, restando 4 meses e 20 dias de reclusão e 4 dias multa.

3 –
Do crime do art. 304 do CP (praticado três vezes)

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à conduta social.

Como frisado anteriormente, inexiste nos autos qualquer fundamento concreto que, de fato, demonstre a inadequação do comportamento do recorrente no grupo social a que pertence (família, vizinhança, trabalho, escola etc.), devendo, portanto, ser afastada a análise desfavorável da referida circunstância judicial.

Sendo assim, passo a fixar a pena base no mínimo legal, 2 anos de reclusão e 10 dias multa. Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante da reincidência, bem como a elevação da pena em 1/6, totalizando 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias multa.

Mantenho a incidência do concurso material de crimes, art. 69 do CP, bem como a somatória das penas cominadas ao réu, totalizando 11 anos e 6 meses de reclusão e 84 dias multa.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/04/2024